Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESSARCITÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ÓBITO. VENCIMENTOS. CRÉDITO APÓS O PASSAMENTO. MOVIMENTAÇÃO PELA GENITORA. REPETIÇÃO. POSTULAÇÃO. ÓBITO DA SUCESSORA. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. ESPÓLIO. COMPARECIMENTO AO PROCESSO. FORMULAÇÃO DE QUESTÕES PROCESSUAIS E DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA (CPC, ART. 239, § 1o). CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA E AVIAMENTO DE DEFESA. VENCIMENTOS AUFERIDOS POR SERVIDOR VERTIDOS APÓS SEU ÓBITO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PELA GENITORA DO EXTINTO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. QUALIFICAÇÃO. REPETIÇÃO. CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFLAGRAÇÃO. APURAÇÃO DO HAVIDO. REPETIÇÃO DO VERTIDO INDEVIDAMENTE. PRETENSÃO DIRECIONADA AOS HERDEIROS DO EX-SERVIDOR DE MODO INDISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E INDICAÇÃO DO PROTAGONISTA DO ILÍCITO. NECESSIDADE. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FATO OU ATO ILÍCITO DO QUAL GERMINARA. GENITORA. RECEBIMENTO INDEVIDO. CONFISSÃO. DEVOLUÇÃO DO IMPORTE AUFERIDO INDEVIDAMENTE. IMPERATIVIDADE. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO A GENITORA AO HAVIDO. PRESENÇA. ELEMENTO ANÍMICO. MÁ-FÉ. AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE. FALECIMENTO DA GENITORA DO EX-SERVIDOR. TRANSMISSÃO DA DÍVIDA AO ESPÓLIO. COBRANÇA DO DÉBITO ATÉ AS FORÇAS DA HERANÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O comparecimento espontâneo do espólio acionado ao processo, via de sua representante, e o oferecimento de defesa, induzindo a constatação de que está ciente da pretensão aviada em seu desfavor e do seu conteúdo, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, implicam o eficaz aperfeiçoamento da relação processual ante a irreversibilidade da ciência que manifestara acerca da pretensão formulada em seu desfavor e do aparato que a guarnece (CPC, art. 241, § 1o), suprindo a ausência de citação que anteriormente não se aperfeiçoara e inviabilizando a alegação de inexistência do ato ou nulidade após o advento de sentença desfavorável às suas pretensões.
2. O óbito de servidor público determina a imediata e automática cessação do vínculo que o enlaçava à administração, implicando a imediata suspensão do pagamento da remuneração que lhe era destinada, salvo eventual habilitação de pensionista, daí defluindo que a indevida movimentação de vencimentos destinados ao servidor falecido consubstancia ato ilícito, determinando que a genitora do ex-servidor que movimentara o indevidamente vertido, confessando a utilização dos valores em seu proveito, seja condenada a repor o erário o que movimentar.
3. Tendo sido creditados valores nas contas bancárias de titularidade do extinto, cuidando-se de pagamento indevido de remuneração, uma vez que já falecido o servidor público, os valores devem ser restituídos aos cofres públicos, independentemente de ter sido ou não a recebedora a causadora do fato e, ademais, inobstante ter a genitora do ex-servidor recebido e movimentado os valores de boa-fé, porquanto, independentemente do elemento anímico daquele que ilicitamente se apodera e movimenta valores pertencentes ao erário, deve ser condenado a restituir a importância indevidamente vertida.
4. Como cediço, a responsabilização, seja à guisa da subsistência de ato ilícito ou enriquecimento sem causa, tem como gênese a subsistência da conduta juridicamente reprovável, do dano, da culpa ou dolo do agente e do nexo causal a enlaçar o havido ao efeito lesivo (CC, arts. 186 e 884), e, assim, orientado pelos princípios da individualização da conduta e da responsabilidade, o aviamento de pedido ressarcitório volvido à reintegração aos cofres públicos de montante indevidamente creditado na conta de ex-servidor falecido após o advento do óbito, direcionado aos herdeiros do falecido indistintamente, estando identificado e individualizado o responsável pela movimentação bancária do indevidamente vertido, resta carente de sustentação material, podendo ser acolhido somente em relação àquele que efetivamente incursionara pelo ilícito, dele fruindo vantagem pecuniária.
5. Sobrevindo a morte da responsável pela conduta ilícita e lesiva, não ensejando o desaparecimento da obrigação, mas apenas sua transmissão aos herdeiros e sucessores ou espólio no momento da morte, consoante o princípio da saisine, aviada a pretensão ressarcitória manejada pela fazenda pública em face do espólio da protagonista do ilícito traduzido em movimentação de valores destinados indevidamente a servidor falecido, deve ser condenado a repor o dano provocado ao erário pela falecida, composição cuja realização, contudo, estará condicionada à aferição das forças da herança legada, ou seja, à apreensão de que deixara a extinta patrimônio passível de expropriação, vedada a transmissão do encargo aos herdeiros além dos limites da herança legada.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.